Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Já está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida sua revisão, em casos excepcionais, quando caracterizada a relação consumerista e que a abusividade gera desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1o, do CDC e as peculiaridades do caso concreto.
2. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio.
3. Não prospera o argumento de irregularidade na cobrança dos encargos moratórios, pois não há, na espécie, cumulação de cobrança de comissão de permanência com os referidos encargos.
4. Nos termos do art. 395 do Código Civi, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
5. Recurso improvido.